Tribunal: TJSP
Processo: 2277360-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida para suspender descontos em benefício previdenciário. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.